Tribunal: TJPA
Processo: 0857267-94.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857267-94.2023.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: JOHN MACIEL BARRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PÓS-GRADUAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RENOVAÇÃO TÁCITA DO VÍNCULO CONTRATUAL. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que manteve a constituição de título executivo judicial em ação monitória ajuizada por instituição de ensino para cobrança de mensalidades inadimplidas de curso de pós-graduação. O recorrente alegou nulidade processual pela consideração de manifestação intempestiva da autora, prescrição, inexistência de renovação contratual e excesso de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manifestação intempestiva da autora gera nulidade processual; (ii) estabelecer se houve renovação tácita do contrato educacional; (iii) determinar se houve excesso de cobrança; e (iv) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual depende de demonstração concreta de prejuízo, inexistente no caso, pois a sentença fundamentou-se no conjunto documental regularmente juntado aos autos.

O contrato educacional, os demonstrativos financeiros e os registros de frequência acadêmica comprovam a relação jurídica, a inadimplência e a renovação tácita do vínculo contratual.

A alegação de excesso de cobrança não prospera sem apresentação de demonstrativo discriminado do valor reputado correto, conforme art. 702, §§2º e 3º, do CPC.

A pretensão de cobrança de mensalidades escolares submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, observada a suspensão prevista na Lei nº 14.010/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade processual exige comprovação efetiva de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A continuidade da frequência acadêmica caracteriza renovação tácita do contrato educacional.

A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios exige demonstrativo discriminado do valor devido.

A cobrança de mensalidades escolares sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, observada a suspensão prevista na Lei nº 14.010/2020.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV. CPC, arts. 9º, 10, 85, §11, 218, §4º, 282, 489, §1º, IV e VI, 700, 702, §§2º, 3º e 5º, e 1.009. CC, arts. 206, §5º, I, 421 e 422. Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 5002334-87.2019.8.21.0003, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, Vigésima Quinta Câmara Cível, j. 21.10.2025. TJRN, Apelação Cível nº 0829871-18.2018.8.20.5001, Rel. Des. Roberto Francisco Guedes Lima, Segunda Câmara Cível, j. 07.04.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOHN MACIEL BARRA
em face da sentença lançada proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo requerido e manteve integralmente a constituição do título executivo judicial reconhecida nos autos da ação monitória ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA.

Consta dos autos que a instituição de ensino ajuizou ação monitória objetivando a cobrança da quantia de R$ 17.168,36 (dezessete mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), referente a mensalidades inadimplidas relativas ao curso de Pós-Graduação em Direito Processual Civil e do Trabalho frequentado pelo requerido nos anos de 2018 e 2019.

A sentença de mérito rejeitou os embargos monitórios opostos pelo requerido, afastou a preliminar de prescrição, reconheceu a existência de renovação tácita do vínculo contratual diante da continuidade da frequência acadêmica do aluno e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor cobrado na inicial, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais de mora de 1% ao mês, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Irresignado, o requerido opôs embargos de declaração sustentando, em síntese, contradição, omissão e erro material no pronunciamento jurisdicional, ao argumento de que o magistrado teria utilizado manifestação intempestiva da autora aos embargos monitórios como fundamento para rejeição da defesa apresentada. Alegou violação ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que a impugnação apresentada pela autora foi certificada como intempestiva, conforme certidão de id 34580445, requerendo a desconsideração da referida peça processual e o reexame das teses relativas à prescrição, inexistência de renovação contratual e excesso de cobrança.

Em manifestação apresentada ao id 34580449, a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA pugnou pela rejeição dos embargos declaratórios, sustentando inexistirem vícios no pronunciamento jurisdicional e afirmando que a conclusão adotada decorreu da análise do conjunto probatório regularmente constante dos autos, defendendo a manutenção integral do julgamento.

Sobreveio sentença que conheceu e rejeitou os embargos de declaração, consignando inexistirem obscuridade, omissão, contradição ou erro material, ressaltando que a constituição do título executivo judicial decorreu da análise da prova documental produzida nos autos e não da manifestação apresentada intempestivamente pela autora.

Em suas razões de apelação, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do pronunciamento jurisdicional por violação aos arts. 9º, 10, 218, §4º, 489, §1º, IV e VI, e 702, §5º, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando que a utilização de manifestação processual intempestiva comprometeu a regularidade do contraditório e da ampla defesa. Reitera as teses de prescrição da pretensão monitória, ausência de renovação automática do vínculo contratual e excesso de cobrança, requerendo a reforma integral do julgado.

Em contrarrazões, a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença recorrida apreciou adequadamente todas as questões suscitadas pela parte recorrente, inexistindo nulidade processual ou vício de fundamentação. Defende, ainda, a suficiência da prova escrita apresentada para constituição do título executivo judicial e a manutenção integral do pronunciamento recorrido.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade previstos nos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da alegada nulidade processual decorrente da consideração, pelo juízo de origem, de manifestação apresentada intempestivamente pela instituição autora, ora apelada, aos embargos monitórios opostos pelo requerido, ora apelante, bem como ao reexame das teses de prescrição da pretensão monitória, inexistência de renovação contratual e excesso de cobrança.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação recursal não merece acolhimento.

Embora o apelante sustente afronta aos arts. 9º, 10, 218, §4º, 489, §1º, IV e VI, e 702, §5º, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, a alegada nulidade processual não encontra respaldo no contexto fático-processual efetivamente demonstrado nos autos.

Consta dos autos certidão atestando a intempestividade da manifestação apresentada pela instituição autora aos embargos monitórios. Todavia, tal circunstância, isoladamente considerada, não possui aptidão para macular a validade do pronunciamento jurisdicional impugnado.

Isso porque o sistema processual civil contemporâneo prestigia os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos processuais, repelindo o reconhecimento automático de nulidades desprovidas de efetivo prejuízo processual.

Nos termos do art. 282 do Código de Processo Civil, a decretação de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, não bastando mera alegação abstrata de irregularidade formal.

Ora, o reconhecimento de nulidade processual pressupõe comprovação efetiva de dano ao exercício da defesa ou de comprometimento real do contraditório e da ampla defesa, não se admitindo nulidade sem demonstração objetiva de prejuízo.

No caso concreto, a análise da fundamentação adotada evidencia que o convencimento judicial não decorreu da manifestação intempestiva apresentada pela autora, mas sim da apreciação do conjunto documental regularmente acostado aos autos desde o ajuizamento da ação monitória.

Com efeito, verifica-se que o juízo singular enfrentou diretamente as teses suscitadas pelo requerido, apreciando de maneira autônoma a ocorrência da prescrição, a alegada inexistência de renovação contratual, a suficiência da prova escrita e a tese de excesso de cobrança.

Não há qualquer elemento concreto apto a demonstrar que a manifestação intempestiva tenha constituído fundamento determinante para o desfecho da demanda.

Ao contrário, constata-se que a solução da controvérsia foi construída a partir da análise dos documentos que instruíram a petição inicial da ação monitória, especialmente contrato de prestação de serviços educacionais, demonstrativos financeiros, memória discriminada do débito, documentação cadastral e registros de frequência acadêmica.

A ação monitória encontra disciplina no art. 700 do Código de Processo Civil, sendo cabível quando o credor apresenta prova escrita sem eficácia de título executivo apta a demonstrar a existência da obrigação perseguida.

Nesse sentido, cito precedente (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. AÇÃO MONITÓRIA. ENSINO PRIVADO. CHEQUE. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO
. I. CASO EM EXAME:1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS PELO RÉU E CONSTITUIU DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NO VALOR DE R$ 1.791,24, REFERENTE A CHEQUE EMITIDO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AUTORA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO, COM A REVISÃO DOS JUROS E ENCARGOS PACTUADOS; (II) A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NO CONTRATO; (III) A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTRO ÍNDICE FINANCEIRO DIVERSO DO IGP-M PARA CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR:1.
A PRETENSÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ENCONTRA-SE LASTREADA EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, CONSISTENTE EM CHEQUE ANTIGO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 700, I, DO CPC.2. O RÉU NÃO CUMPRIU A EXIGÊNCIA DO ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC, POIS, AO ALEGAR EXCESSO NA COBRANÇA, NÃO DECLAROU O VALOR QUE ENTENDIA CORRETO NEM APRESENTOU DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. 3. AS ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE, SEM ESPECIFICAÇÃO DOS EXCESSOS OU APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS ALTERNATIVOS SOBRE O DÉBITO CORRETO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE
. 4. A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA, CONFORME O TEMA 942 DO STJ, SENDO O IGP-M ÍNDICE ADEQUADO PARA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14 .905/2024.5. APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024, APLICA-SE O IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, IMPROVIDO.TESE DE JULGAMENTO: 1. NA AÇÃO MONITÓRIA, QUANDO O RÉU ALEGA EXCESSO NA COBRANÇA, DEVE DECLARAR DE IMEDIATO O VALOR QUE ENTENDE CORRETO E APRESENTAR DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA, SOB PENA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 240, 373, II, 700, I, 702, §§ 2º E 3º; CC, ART. 406, § 1º; LEI Nº 7 .357/85, ART. 52. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, TEMA 942; TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 50169438120208210022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. JORGE LUÍS DALL'AGNOL, J. 13-12-2022; TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 50013491120168210008, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. BAYARD NEY DE FREITAS BARCELLOS, J. 13-12-2022. (Apelação Cível, Nº 50023348720198210003, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 21-10-2025) (TJ-RS - Apelação: 50023348720198210003 OUTRA, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 21/10/2025, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2025)

A exigência legal não pressupõe prova absoluta e incontroversa do crédito, bastando documentação idônea capaz de demonstrar a plausibilidade da obrigação invocada.

Na hipótese dos autos, os documentos apresentados pela instituição de ensino, ora apelada, mostram-se suficientes para evidenciar a existência da relação jurídica e a probabilidade do crédito exigido.

O contrato de prestação de serviços educacionais acostado aos autos demonstra a contratação do curso de pós-graduação em Direito Processual Civil e do Trabalho pelo apelante.

Os demonstrativos financeiros e a memória discriminada do débito evidenciam a inadimplência das mensalidades cobradas.

Além disso, os registros de frequência apresentados revelam que o apelante permaneceu frequentando regularmente as atividades acadêmicas durante os períodos correspondentes às parcelas exigidas, circunstância que corrobora a continuidade da prestação dos serviços educacionais e evidencia a renovação tácita do vínculo contratual.

A alegação recursal de inexistência de renovação contratual não encontra suporte nos elementos probatórios constantes dos autos.

Ainda que o contrato inicialmente firmado previsse período determinado, a manutenção da frequência às aulas pelo aluno, associada à continuidade da prestação dos serviços pela instituição de ensino, demonstra a subsistência da relação obrigacional.

A permanência do aluno nas atividades acadêmicas, associada à efetiva fruição dos serviços educacionais, constitui elemento juridicamente relevante para comprovação da continuidade da relação obrigacional em contratos de trato sucessivo.

A interpretação sistemática dos arts. 421 e 422 do Código Civil evidencia que os contratos devem observar os princípios da função social e da boa-fé objetiva, impondo às partes deveres anexos de lealdade, coerência e confiança recíproca.

A boa-fé objetiva impõe comportamento compatível com a legítima expectativa gerada pela execução contratual, vedando condutas contraditórias incompatíveis com a realidade fática demonstrada.

Assim, não se revela juridicamente admissível que o apelante tenha usufruído dos serviços educacionais prestados e, posteriormente, negue a continuidade da relação contratual sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar a documentação produzida.

A jurisprudência pátria admite a renovação tácita dos contratos educacionais quando comprovada a continuidade da frequência acadêmica e da prestação dos serviços pela instituição de ensino, independentemente da formalização de novo instrumento contratual.

A propósito (grifei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA. RENOVAÇÃO CONTRATUAL TÁCITA. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO FORMAL. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. SERVIÇO EDUCACIONAL DISPONIBILIZADO. FREQUÊNCIA IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a cobrança de mensalidades escolares relativas ao segundo semestre de 2013, na qual o recorrente sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, inexistência de renovação contratual, ausência de frequência às aulas e cobrança indevida por serviço não prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades escolares; (ii) estabelecer se houve renovação válida do vínculo contratual para o segundo semestre de 2013; (iii) determinar se a ausência de frequência às aulas afasta a exigibilidade das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de cobrança de mensalidades escolares submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, cujo termo inicial, em obrigações parceladas, corresponde ao vencimento da última parcela.

4. Não se verifica a prescrição, pois entre o vencimento da última mensalidade (05/12/2013) e o ajuizamento da ação (20/07/2018) não transcorreu o prazo quinquenal.

5. O contrato firmado entre as partes prevê a necessidade de requerimento formal para cancelamento ou trancamento da matrícula, não sendo suficiente o abandono do curso.

6. O pagamento de mensalidades nos meses de julho e agosto de 2013 configura renovação tácita do vínculo contratual para o segundo semestre de 2013, conforme cláusulas contratuais.

7. A ausência de comprovação de cancelamento formal da matrícula implica a continuidade das obrigações contratuais assumidas pelo aluno.

8. A obrigação da instituição de ensino consiste na disponibilização dos serviços educacionais, sendo irrelevante a efetiva frequência do aluno às aulas.

9. A instituição de ensino comprovou a existência do vínculo contratual e a evolução do débito, não tendo o apelante demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

10. Não se configura cobrança indevida nem enriquecimento sem causa, sendo legítima a exigência das mensalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para cobrança de mensalidades escolares é quinquenal e tem início no vencimento da última parcela em obrigações de trato sucessivo.

2. O pagamento de mensalidade inicial do semestre configura renovação tácita do contrato educacional, quando previsto contratualmente.

3. A ausência de cancelamento formal da matrícula mantém o vínculo contratual e as obrigações dele decorrentes.

4. A disponibilização do serviço educacional torna exigível a contraprestação, independentemente da frequência do aluno às aulas.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08298711820188205001, Relator.: ROBERTO FRANCISCO GUEDES LIMA, Data de Julgamento: 07/04/2026, Segunda Câmara Cível)

Lado outro, também não prospera a alegação de excesso de cobrança.

Conforme dispõe o art. 702, §2º, do Código de Processo Civil, a parte que suscita excesso em embargos monitórios possui o ônus processual de indicar, de forma discriminada e atualizada, o valor que entende devido. Por sua vez, o parágrafo 3º do referido dispositivo estabelece que a ausência de demonstrativo discriminado inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso.

No presente caso, o apelante limitou-se à formulação de alegações genéricas acerca de suposta abusividade dos encargos cobrados, sem apresentar memória de cálculo alternativa, sem individualizar as parcelas controvertidas e sem demonstrar tecnicamente eventual incorreção matemática ou jurídica dos valores exigidos.

A mera insurgência abstrata desacompanhada de demonstração técnica mínima não possui aptidão para afastar a presunção de legitimidade dos documentos financeiros apresentados pela credora.

Dessa forma, correta a conclusão adotada na origem ao afastar a tese defensiva por ausência de comprovação minimamente idônea do alegado excesso.

No tocante à alegação de prescrição, igualmente não merece reparo o entendimento adotado.

A pretensão deduzida possui natureza de cobrança fundada em instrumento particular representativo de obrigação líquida, submetendo-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Conforme se verifica dos autos, as parcelas inadimplidas possuem vencimentos compreendidos entre os anos de 2018 e 2019, ao passo que a ação monitória foi ajuizada em julho de 2023.

Todavia, a contagem prescricional deve observar a incidência do art. 3º da Lei nº 14.010/2020, diploma normativo editado em razão do regime jurídico emergencial decorrente da pandemia da Covid-19, o qual determinou a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais durante o período compreendido entre junho e outubro de 2020.

A consideração do período de suspensão legal conduz à conclusão de que a pretensão foi exercida dentro do prazo legalmente previsto, inexistindo prescrição a ser reconhecida.

Ademais, não procede a alegação de deficiência de fundamentação.

O pronunciamento jurisdicional impugnado observou adequadamente os parâmetros estabelecidos pelo art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, enfrentando de maneira suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado o exame exaustivo e individualizado de todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara, coerente e racional, as razões jurídicas aptas a sustentar sua conclusão.

A propósito, a fundamentação apresentada revela-se adequada, lógica e suficiente para sustentar a conclusão alcançada, inexistindo qualquer vício apto a justificar a reforma pretendida.

Em verdade, a insurgência recursal traduz mero inconformismo do apelante com o desfecho da demanda, buscando rediscutir matéria amplamente apreciada pelo juízo de origem sem demonstração de ilegalidade concreta,
error in procedendo
ou
error in judicando
apto a justificar a modificação do julgado.

Logo, com base nessas premissas, não se identifica, portanto, qualquer circunstância capaz de infirmar a higidez da constituição do título executivo judicial reconhecido na origem, tampouco qualquer elemento probatório apto a afastar a exigibilidade da obrigação perseguida pela instituição de ensino.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Majoro os honorários fixados na origem para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.”

Belém, 02/06/2026